Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009589-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDERSON THOMAS - CPF: 000.728.980-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR CORREIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 246 E 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 246, manteve a citação postal como regra, ressaltando no art. 247 as exceções, excluindo, no entanto, a ação de execução, prevista anteriormente como exceção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1008845-12.2020.8.11.0037 – Ação de Execução por Quantia Certa – em face de ANDERSON THOMAS declarou a nulidade da citação do devedor, por supostamente não ter observado a legislação regente.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se na origem de ação de execução por quantia certa ajuizada pela ora Agravante, tendo como objeto a execução dos valores que lhe são devidos por força do contrato de compra e venda n. MTQ-COM 08/2018, onde a Agravante vendeu ao Agravado o produto denominado “condicionador de solo”, na quantidade de 3.600,00 (três mil e seiscentas) toneladas, ao preço de R$180,00 (cento e oitenta reais) por tonelada, totalizando o valor de R$648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais).

Assevera que o pagamento deveria ter sido feito até 30/08/2020; assim, o valor inadimplido, o qual, uma vez acrescido de juros, correção monetária e cláusula penal de dez por cento, representou na data do ajuizamento da ação a cifra de R$ 826.892,02 (...), conforme memória de cálculo anexada nos autos originários.

Assevera que não houve cumprimento voluntário da obrigação e nem mesmo oferecimento de embargos à execução, não tendo o devedor sequer habilitado advogado nos autos.

Assim, que o autor/agravante peticionou requerendo o prosseguimento do feito, defendendo a validade da citação realizada, nos termos do art. 247 do CPC e jurisprudência selecionada, como se evidencia da petição que ensejou a decisão agravada.

Sustenta que citação via postal realizada no condomínio, e recebida pelo porteiro, é plenamente válida, conforme disposto no art. 248, §4º do CPC.

Assevera que no julgado invocado na decisão agravada (AgInt no AgInt no AREsp 819.771/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021), a situação analisada era distinta, sendo apontados no apelo especial, como violados, os artigos 215, 223 e 247, todos do CPC/1973, o qual realmente não permitia a citação postal na ação de execução, o que foi superado pela entrada em vigor do CPC/2015, o qual prevê, de forma expressa, a entrega da citação na pessoa do porteiro do condomínio, a teor do art. 248, §4º.

Pugna- pelo provimento ao recurso, para reputar o Agravado citado por carta, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos, evitando-se o retardamento da marcha processual com a nova citação do Agravado por Oficial de Justiça, como pretende a decisão agravada

Requer seja conhecido o presente Agravo em sua forma instrumental, por preencher os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, bem como.

No mérito, seja reformada a decisão recorrida, para reputar o Agravado citado por carta, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos, evitando-se o retardamento da marcha processual com a nova citação do Agravado por Oficial de Justiça, como pretende a decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 13418685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1008845-12.2020.8.11.0037 – Ação de Execução por Quantia Certa – em face de ANDERSON THOMAS declarou a nulidade da citação do devedor, por supostamente não ter observado a legislação regente.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (id.n.º 128669155):

“O Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem entendimento consolidado de que, para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega diretamente ao destinatário, não sendo possível o recebimento pelo porteiro.

(...)

De fato, nos termos do artigo 242 do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, somente admitindo a lei ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, do executado ou do interessado ou, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.

Tratando-se especificamente da citação postal, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, a teor no disposto no art. 248, §1º, do Código e Processo Civil.

(...)

Portanto, inobservada a forma prescrita em lei, com incidência direta sobre o contraditório e ampla defesa, declaro nula a citação via postal.

(...)”

Pretende o Agravante, seja reformada a decisão recorrida, para reputar o Agravado citado por carta, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos, evitando-se o retardamento da marcha processual com a nova citação do Agravado por Oficial de Justiça.

Pois bem.

O Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 246, manteve a citação postal como regra, ressaltando no art. 247 as exceções, excluindo, no entanto, a ação de execução, prevista anteriormente como exceção.

“Art. 246. A citação será feita:

I – pelo correio;

II – por oficial de justiça;

III – pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em

cartório;

IV – por edital;

V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse

meio.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal,

aos Municípios e às entidades da administração indireta.

§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados

pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio

em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.”

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país,

exceto:

I – nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º;

II – quando o citando for incapaz;

III – quando o citando for pessoa de direito público;

IV – quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar

de correspondência;

V – quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.”

Sobre o tema, Fredie Didier Junior destaca que “o
CPC
-2015, diferentemente do
CPC
-1973, não proíbe a
citação

postal
em execução (o art.
247
do
CPC-2015
não reproduz a ressalva do artigo
222
, ‘d’, do CPC1973). Com isso, nada impede que a
citação
na execução seja
postal
– como, aliás, já se permitia na execução fiscal (art.
8º
,
I
, lei n.º
6.830
/1980)” (Curso de Direito Processual Civil, JusPodivm, 7º edição, pág. 752).

Assim, não há, no caso ora em análise, inobservância ao regramento legal, portanto, possível a citação via postal em processo de execução.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE CITAÇÃO VIA POSTAL - POSSIBILIDADE - VALIDADE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO COM O ADVENTO DA LEI Nº 13105/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Com o advento do novo ordenamento processual civil, a regra continua a ser a citação postal, com algumas exceções, nas quais, porém, não estão mais incluídos os processos executivos, segundo o que dispõem os artigos 246, § 1º, e 247, caput e incisos, sendo possível, portanto, a citação pelo correio, conforme requereu o agravante. (TJ-SP - AI: 20234321920208260000 SP 2023432-19.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/02/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA POSTAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 246 E 247 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0036824-05.2021.8.16.0000 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 01.10.2021)

(TJ-PR - AI: 00368240520218160000 Astorga 0036824-05.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 01/10/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

De igual forma, o novo Código de Processo Civil, inovou ao possibilitar que a citação por carta, a ser realizada em condomínio edilício, possa ser recebida pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondências:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que seja admitida a citação da parte executada via postal, nos termos do art. 246, §1º e 247 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022